Tribunal: TJDFT
Processo: 0705230-53.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA – IPTU. ENTIDADE EDUCACIONAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, “C”, CRFB/1988. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVAMENTE EDUCACIONAIS NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento de imunidade tributária de instituição educacional em relação ao seu patrimônio, renda e serviços, com fundamento no art. 150, VI, “c” da Constituição Federal, é necessária a comprovação dos requisitos previstos no art. 150, § 4o da CF e no art. 14 do CTN.
2. O CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS não tem direito à imunidade tributária prevista no art. 150, “VI”, “c” da CF, pois não desenvolve atividades educacionais de forma exclusiva.
3. Recurso conhecido e desprovido.